Tribunal: TJPA
Processo: 0806984-05.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2020-08-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806984-05.2020.8.14.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

PACIENTE: ANTONIO CARLOS DE BRITO MARINHO

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DA COMARCA DE CURRALINHO, 1ª VARA CRIMINAL DE BREVES

RELATOR(A):
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

EMENTA

EMENTA
: CRIMINAL. HABEAS CORPUS
: TRÁFICO DE DROGAS – EXCESSO DE PRAZO – INSTRUÇÃO ENCERRADA – ALEGAÇÃO SUPERADA – INTELIGÊNCIA DAS SÚMULAS 52/STJ E 01/TJPA – EXTENSÃO DE BENEFÍCIO – INADMISSIBILIDADE, VEZ QUE TAL BENESSE FOI CONCEDIDA PELO JUIZ A QUO – APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES – IMPOSSIBILIDADE, VEZ QUE PRESENTES OS REQUISITOS DA PREVENTIVA. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME
.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos
de HABEAS CORPUS,

ACORDAM
os
Excelentíssimos Senhores
Desembargadores que integram a
Seção de Direito Penal
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
por
UNANIMIDADE
de votos,

DENEGAR
a ordem
impetrada
.

Plenário Virtual da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
vinte e cinco e vinte e sete
dias do mês de
agost
o do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Senhor Desembargador
Leonam Gondim da Cruz Júnior
.

RELATÓRIO

Trata
-se de HABEAS CORPUS com pedido de liminar, impetrado em favor de
ANTONIO CARLOS DE BRITO MARINHO
,
sendo a
a
utoridade tida por coatora
o
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Curralinho - Proc. nº
0003910-52.2019.8.14.0083.

Aduz
, em resumo, o defensor público impetrante, que o paciente
encontra-se preso desde o dia 17.06.2019, em razão de prisão preventiva, pela suposta prática de tráfico de drogas, e sofre constrangimento ilegal por excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal, com atraso na expedição de carta precatória; além de ausentes os requisitos da prisão preventiva; cabendo a extensão de benefício concedido a corréus.
Pede então, a concessão da ordem.

A liminar foi indeferida pelo Des. Milton Augusto de Brito Nobre (fls. 183/185-ID
Num. 3327713
); prestadas as informações (fls. 194/195-ID Num
3353345
); com a Procuradoria de Justiça opinando pelo conhecimento parcial do
mandamus,
e, na parte conhecida, por sua
denegação
.

VOTO

Como visto, o inconformismo é
contra
o

excesso de prazo para o encerramento da instrução processual, e em razão da carência de fundamentos para a manutenção do confinamento.

Pois bem. Quanto ao excesso de prazo, constata-se da consulta realizada no
site
do TJ/PA, Sistema LIBRA, que foi realizada audiência de instrução e julgamento no dia 18.08.2020, ocasião em que a instrução se encerrou, determinando a MM Juíza do feito, nesse ato processual:

”
1) INTIMEM-S
E sucessivamente as partes para que apresentem suas alegações finais escritas, no prazo legal, ocasião em que o Ministério Público deverá se pronunciar sobre o pedido apresentado pela Defensoria Pública em favor de ANTONIO CARLOS DE BRITO MARINHO. 2) Após, JUNTEM-SE certidão de antecedentes criminais atualizadas dos acusados e VENHAM CONCLUSOS PARA SENTENÇA
”
.

Assim, é cediço que, nesta fase processual, eventual arguição de
excesso de prazo
não mais autoriza a concessão da ordem requerida, pois o constrangimento ilegal, se existiu, encontra-se agora superado.

É este o enunciado da
Súmula 52
do Superior Tribunal Justiça:
“Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de excesso de prazo.”

Na mesma trilha dispõe a
Súmula 01
, do TJE/PA:
“Resta superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, em face do encerramento da instrução criminal.”

Além disso, como consabido, a verificação do alegado excesso de prazo não se pode limitar à constatação cronológica do tempo de prisão, devendo pautar-se por critérios de razoabilidade, nos termos do entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça e nesta Sessão de Direito Penal.

Dessa maneira, encontra-se o feito em fase final de tramitação e sob regular impulso estatal, não havendo que se falar em desídia por parte do juízo ou da acusação
.

No tocante a ausência de fundamentos para o confinamento, extrai-se da decisão de fls. 239/240-ID Num
3353354
, que
a
conversão se deu de forma escorreita e fundamentada,
para a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal
, sendo ressaltado pelo Juízo, que ANTÔNIO CARLOS cumpria pena em prisão domiciliar por outro processo criminal, e, mesmo assim, continuou a se envolver em crimes, o que, por si só, já evidencia certo grau de periculosidade
,
preso em flagrante portando 07 pedras de “crack, prontas

para venda e 01 pedra grande, cujas substâncias tem alto poder de novidade à saúde humana.

Também, conforme muito bem pontuou o Des. Milton Nobre ao analisar a liminar, referente a extensão de benefício que peço
vênia
para transcrever:
[...] “por relevante, ser inviável a análise nesta e. Corte da questão

referente ao pedido de extensão da substituição procedida ao corréu do paciente na ação

penal originária, tendo em vista que a competência para o pedido de extensão pertence

ao órgão jurisdicional que emitiu a decisão que se deseja ver estendida, no caso, o Juízo

de Direito da Vara Única da Comarca de Curralinho/PA.

Outrossim, sequer é constatada, no caso, a similitude nas condições subjetivas entre os denunciados, capaz de justificar a concessão da ordem, uma vez que foi levado em consideração, na decisão que substituiu a prisão do corréu do paciente por medidas cautelares diversas, que o codenunciado – diferentemente do paciente - “
é primário e não

possui antecedente criminal anterior”.

Também, a
prisão de natureza cautelar não conflita com a presunção de inocência, quando

devidamente fundamentada pelo juiz a sua necessidade, como é o caso dos autos, em que o magistrado justificou a necessidade da prisão e a não possibilidade da aplicação de medidas cautelares.

Observado o contexto fático, e que não se vislumbrou, até o presente momento, a ocorrência de excesso de prazo, deve ser mantida a prisão preventiva do paciente.

PELO EXPOSTO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL,
DENEGO
A ORDEM IMPETRADA
.

Belém-PA, 25 a 27
de
agosto
de 20
20
.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS,

Relator

Belém, 31/08/2020